Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702670-06.2021.8.07.0020 RECORRENTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: CLEBER CORNELIO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. RESCISÃO UNILATERAL. RECONHECIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO OBSERVADA. OBSERVÂNCIA AO CONTRATO. PORTABILIDADE. REALIZADA SOB COAÇÃO. IMINENTE RISCO DE PERDAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. EXPECTATIVA DE BENEFÍCIO. BOA-FÉ CONTRATUAL. CONTRATO A MAIS DE 20 ANOS. BENEFÍCIO VITALÍCIO COM INÍCIO A POUCO MAIS DE 4 (QUATRO ANOS) DA RESCISÃO (INÍCIO EM 2024). NULIDADE DA PORTABILIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de apelação cível interposta por CLEBER CORNELIO DE SOUZA, parte autora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Aguas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela para que as rés sejam condenadas a manter o plano inicialmente contratado, ajuizada em face de EVIDENCE PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, julgou improcedente sua pretensão e, em razão da sucumbência condenou o autor, ora apelante, “a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, sendo metade para o patrono de cada requerido”. 2. O Juízo compreendeu por ausência de prova do “vício de consentimento na portabilidade do plano, tampouco que o autor foi forçado ou obrigado a tanto. Aparentemente, o consumidor exerceu uma faculdade e, ao perceber que não era economicamente favorável, ajuizou a presente ação para reverter a decisão. Contudo, o arrependimento posterior não é causa para invalidar a portabilidade validamente realizada pelo autor”. 3. Quanto à preliminar de nulidade decisão por ausência de fundamentação, não se vislumbra o alegado vício de ausência de fundamentação na decisão agravada, porquanto foram indicados fundamentos que corroboram a posição contida no mencionado pronunciamento judicial, qual seja, a compreensão pela inocorrência da coação na portabilidade do plano. 4. As apeladas sustentam que o plano do contratante não foi encerrado pela contratada, mas, sim, pelo pleito de portabilidade do contratante/apelante. Todavia, verifica-se dos autos que o recorrido recebeu comunicados em que a instituição informava ser necessário optar pela portabilidade do plano ou resgate, tendo em vista o plano FGB ser muito antigo. 5. Destaca-se, no caso, que o beneficiário recorrente, por mais de duas décadas, contribuiu com o plano de previdência oferecido pela recorrente na legítima expectativa de obter um complemento seguro de renda na aposentadoria. Contudo, às vésperas de completar o período de contribuição (aproximadamente 4 anos e alguns meses), vê-se compelido a fazer o resgate dos valores ou a portabilidade, sob pena de ser lesado com perda de valores caso não optasse pela portabilidade, pois apenas essa modalidade acarretaria menos prejuízos. 6. Quanto à alegada voluntariedade em realizar a portabilidade, em ambos os documentos encaminhados pelas rés é claro as DUAS OPÇÕES apenas (resgate com incidência de Imposto de Renda ou Portabilidade). 7. Não há onerosidade excessiva no contrato firmado apto a ensejar a rescisão unilateral e deve ser declarada a nulidade da portabilidade por coação e continuar a providenciar o contrato de previdência complementar do apelante, garantindo a ele a renda prometida. 8. Quanto ao dano moral, o aborrecimento sofrido pelo autor em razão da rescisão unilateral do contrato com a decorrente portabilidade realizada pela coação, não ultrapassa o mero dissabor ou viola os direitos de personalidade do consumidor, uma vez que os percalços contratuais são inerentes à vida cotidiana e das pactuações de negócios jurídicos, ou seja, não restou comprovado dano à direito da personalidade do apelante, mas apenas abalos comuns de negócios contratados. 9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e provida em parte. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 473, ambos do Código Civil, 2o, 36 e 68, § 1o, todos da Lei 109/2001, e 51, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor, 17 e 330, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade passiva do Banco Santander, bem como a vontade livre e consciente da parte recorrida na realização da portabilidade do plano de previdência objeto dos autos. Expõem, ademais, a possibilidade de resilição unilateral do contrato pela parte insurgente. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCO ANTONIO BEVILAQUA, OAB/SP 139.333 (ID 54486650). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada FERNANDA BEZERRA MARTINS FEITOZA, OAB/DF 71.108 (ID 55909530). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhem as insurgentes em relação ao apontado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF. Nesse sentido, tem-se que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na exposta inobservância aos artigos 422 e 473, ambos do Código Civil, 2o, 36 e 68, § 1o, todos da Lei 109/2001, e 51, inciso XI, do Código de Defesa do Consumidor, 17 e 330, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, e defiro o pedido de publicação exclusiva do recorrido em nome da advogada FERNANDA BEZERRA MARTINS FEITOZA, OAB/DF 71.108. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005